Tribunal: TJSP
Processo: 1008391-22.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC).
Apelação do autor. Alegada extinção irregular da ação. Ocorrência. Falta de manifestação do autor que caracteriza inércia e que não dispensa a intimação pessoal da parte. Última intimação

Ementa:
Alienação fiduciária. Falta de citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, IV do CPC).
Apelação do autor. Alegada extinção irregular da ação. Ocorrência. Falta de manifestação do autor que caracteriza inércia e que não dispensa a intimação pessoal da parte. Última intimação ocorrida pela imprensa dando ciência ao autor, na pessoa de seu patrono, acerca do indeferimento de seu pedido de pesquisa de endereço da ré. Extinção afastada. Recurso provido.